Tribunal: STF
Processo: HC 83141
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-08-05
Data de publicação: 2003-08-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO - INTIMAÇÃO DO OFENDIDO - ARTIGO 91 DA LEI Nº
9.099/95 - APLICABILIDADE NO TEMPO. A exigência de intimação do
ofendido ou do representante legal prevista no artigo 91 da Lei nº
9.099/95 ficou restrita aos processos em curso, apanhados pela nova
regência processual. Precedentes: Habeas Corpus nos 79.007-1/RJ, por
 mim relatado na Segunda Turma, publicado no Diário de 28 de maio de
 1999, 78.307-7/MG, relatado na Primeira Turma pelo ministro Moreira
 Alves, veiculado no Diário de 12 de março de 1999 e 77.870-0/PE,
relatado na Primeira Turma pelo ministro Sydney Sanches, noticiado
no Diário de 7 de maio de 1999